Tribunal: TCU
Processo: 036.406/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1422/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, V, " e ", do RITCU, ACORDAM em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica, por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 15.933/21 - 1a Câmara, e em enviar cópia desta deliberação àquele Comando, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.406/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Comando da Aeronáutica 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.